Tribunal: STJ
Processo: 0082969-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078952 - MG(2026/0082969-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a inércia da parte requerente
em cumprir a determinação de emenda à inicial no
prazo assinalado, visto que se limitou a reiterar os
argumentos defendidos no
, o que
habeas corpus
inviabilizou a apreciação do
.
writ
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56117010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cff1e448-0e4d-4562-ad0c-2de4d114c9a5

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cff1e448-0e4d-4562-ad0c-2de4d114c9a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078952 - MG(2026/0082969-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a inércia da parte requerente
em cumprir a determinação de emenda à inicial no
prazo assinalado, visto que se limitou a reiterar os
argumentos defendidos no
, o que
habeas corpus
inviabilizou a apreciação do
.
writ
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS CHARLES
TEIXEIRA contra a decisão que não conheceu do
em razão da
habeas corpus
inércia da parte requerente em cumprir a determinação de emenda à inicial no
prazo assinalado, visto que apenas reiterou os argumentos defendidos no
, inviabilizando a adequada apreciação do
.
habeas corpus
writ
Documento eletrônico VDA55898283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: 1a9cbba6-3d3e-4f29-b5fc-c6a398bdb5a1

A parte agravante, nas razões do agravo regimental, limitou-se a
reiterar os argumentos já expendidos na petição inicial do
,
habeas corpus
defendendo a tese de atipicidade da conduta e o pleito de trancamento da ação
penal.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 2.102):
Por meio do despacho retro, foi determinada a emenda da
petição inicial para integral compreensão da controvérsia e do
suporte fático das alegações.
Entretanto, decorrido o prazo, não foram adotadas as
providências necessárias pela parte requerente – que somente
reiterou os termos da petição inicial – o que inviabiliza a
apreciação do pedido, nos termos da legislação processual.
Ante o exposto, não conheço do pedido, na forma do art. 34,
XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Anoto que a presente decisão, sem exame de mérito, não causa
prejuízo à parte, que poderá deduzir novamente o que entender
de direito, adotando as providências que permitam o exato
conhecimento do pedido.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
Documento eletrônico VDA55898283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: 1a9cbba6-3d3e-4f29-b5fc-c6a398bdb5a1

concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
740.703/SP,
DJe de
02/08/2022,
)
10/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: 1a9cbba6-3d3e-4f29-b5fc-c6a398bdb5a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.952 / MG
Número Registro: 2026/0082969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000266912024
0002669120248130071
10000240987784000
10000240987784002
10000250762770000 266912024 2669120248130071 50029091020198130071 10000240987784001
10000251262523000 10000253426266000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG137188
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE PRECONCEITO - INTOLERÂNCIA

E/OU
INJÚRIA RACIAL, DE COR
ETNIA
E/OU
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO : MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56088207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:28
Código de Controle do Documento: 19d9d478-5f2c-4b71-8a8d-89882b2b26a7

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:28
Código de Controle do Documento: 19d9d478-5f2c-4b71-8a8d-89882b2b26a7